Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se o agravante tem direito ao benefício do livramento condicional e, especificamente, se as faltas graves cometidas há mais de doze meses da apreciação do pedido podem ser consideradas para fins de indeferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena deve ser considerado para a aferição do requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

4. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

5. Embora o agravante não tenha cometido falta grave nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de livramento condicional, há nos autos registro de infrações praticadas durante o cumprimento da pena, o que inviabiliza a concessão do benefício.

6. O histórico prisional do apenado, marcado por fuga, evidencia ausência de comportamento satisfatório, comprometendo a finalidade ressocializadora do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.